Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725945-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA ARRUDA ALVES SANTANA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS JACARANDAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Luciana Arruda Alves Santana, contra decisão (ID 12938339) que, em Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por ela interposto, deferiu a antecipação da tutela recursal tão somente para que ela “apresente nova planilha de cálculos, decotando as parcelas relativas ao período de 29/07/2013 a 05/03/2015”, do valor devido ao Condomínio Jardins Dos Jacarandas. A Agravante reitera os pedidos de suspensão da realização de leilão do imóvel objeto da controvérsia até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, bem como a designação de audiência de conciliação. Nas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que foi desrespeitado o direito dela de agendamento de audiência de conciliação para tratativas quanto ao pagamento dos valores em aberto, uma vez que os valores cobrados estão incorretos. Já em relação ao risco de dano, a Agravante sustenta que a continuidade do processo contendo os vícios alegados acarretará em realização de leilão de forma indevida e a possibilidade de perda do bem. Requer a reconsideração da decisão ora agravada, sendo provido o recurso, com o deferimento da liminar pleiteada, conforme os argumentos apresentados. O Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo foi inicialmente distribuído à e. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, que proferiu a decisão ora agravada (ID 12938339). Encontrando-se a eminente Desembargadora Relatora em gozo de férias, os autos vieram conclusos a mim, substituto legal (arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT). É o breve relatório. Sobre a substituição legal, confira-se o teor dos arts. 82 e 90 do RITJDFT: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. (...) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. (...) Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame.” (grifou-se) Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a atuação do substituto legal se restringe à apreciação de medidas urgentes necessárias para evitar perecimento de direito. E nem poderia ser de outro modo, sob risco de ofensa ao princípio do juiz natural. Por sua vez, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob exame, entendo que não há risco de perecimento de direito a justificar a apreciação do pedido de reconsideração ora formulado, podendo o processo aguardar o retorno da e. Relatora. Isso porque, como bem constou da decisão agravada, o Exequente, ora Agravado, manifestou-se contrário à pretensão de autocomposição, motivo pelo qual não é possível impor-lhe uma tentativa de composição. No tocante ao pleito de suspensão do leilão, não vislumbro, em exame perfunctório, a demonstração do requisito do periculum in mora, essencial para o deferimento do pedido, visto que a Agravante não demonstra data de realização da hasta. Assim, determino que os autos aguardem o retorno da e. Relatora originária para apreciação do pedido de reconsideração. Sem prejuízo, em homenagem ao princípio da celeridade processual, à parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator